Tribunal: TJDFT
Processo: 0713665-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. COBRANÇA DE JUROS. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. EMPRÉSTIMO INCONTROVERSO. REDUÇÃO DOS JUROS EXCESSIVOS AOS LIMITES LEGAIS. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em embargos à execução, que reconheceu a inexigibilidade da nota promissória que aparelhou o feito executivo. 1.1. Nesta sede recursal, a apelante requer o prosseguimento da execução, sob o argumento de que não foram apresentadas provas da existência de qualquer mácula no objeto principal da execução embargada. Subsidiariamente, caso se entenda pela abusividade dos juros praticados, requer seja reconhecida a validade na nota promissória, com ajuste dos juros ao patamar legal de 1% ao mês e correção monetária, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada.

2. Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento, servindo, portanto, para impugnar o título executivo, a dívida exequenda ou o procedimento executivo. 2.1. Embora o ajuizamento da ação de execução com o objetivo de exigir crédito respaldado em nota promissória dispense a menção ao negócio jurídico subjacente, não há óbice para que a causa debendi seja debatida em sede de embargos à execução como matéria de defesa, especialmente quando o título não tenha circulado e a demanda envolver as mesmas partes que entabularam o referido negócio.

3. Na hipótese, a execução embargada foi instruída com nota promissória no valor de R$ 11.600,00, emitida em 10/12/2021 e com vencimento em 21/02/2022. 3.1. Intimada pelo juízo da origem para declinar o negócio jurídico subjacente, a parte exequente juntou Contrato Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, firmado em 10/12/2021, que relaciona 9 cheques emitidos pela devedora, no valor de R$1.080,00 cada, com vencimentos de janeiro a setembro de 2022. Nada obstante, tem-se que tal documento não elucidou a origem da dívida e os termos da contratação. 3.2. De outro lado, em sede de embargos à execução, a apelada informou que negócio jurídico subjacente que deu origem à emissão da cártula foi um empréstimo no valor de R$ 4.000,00, sobre o qual incidiram juros de mais de 22% por parcela, caracterizando a prática de usura. 3.3. As alegações são verossímeis, na medida em que a executada logrou demonstrar o crédito de R$4.000,00 em sua conta corrente no dia 10/12/2021, ao que se soma o fato de a empresa embargada não ter juntado qualquer tipo de planilha de evolução da dívida, gerando dúvida sobre a licitude do empréstimo concedido. 3.4. Ocorre que a abusividade dos juros embutidos na dívida não exime a devedora do pagamento do valor tomado, sob pena de enriquecimento ilícito, cabendo ao julgador adequar os juros praticados dentro dos limites legais. 3.5. Esta Segunda Turma Cível já se manifestou no sentido de que a prática de usura não conduz à declaração da nulidade do título de crédito, sendo possível a redução dos juros excessivos aos limites legais. 3.6. Precedente: (...) 5. São nulas as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam nos contratos civis de mútuo, coeficientes de juros superiores às legalmente permitidas (art. 1o, inc. I, da Medida Provisória no 2.172-32/2001). 5.1. Não houve nos autos a comprovação efetiva da prática de usura e, mesmo que tivesse havido, essa constatação não conduziria à declaração da nulidade do título de crédito.” (07031080820208070007, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 18/8/2021). 3.7. Conforme dispõe o art. 184 do Código Civil, respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável, assim como a invalidade das obrigações acessórias não induz a da obrigação principal. 3.8. Recaindo a invalidade sobre os encargos aplicados no negócio jurídico subjacente, e não sobre a empréstimo realizado, tem-se que este último segue exigível, não havendo que se falar em completa nulidade do título de crédito e da execução.

4. Restou incontroverso nos autos o crédito de R$4.000,00 em favor da parte executada. Ainda, a parte executada demonstrou ter sido debitado o valor de R$1.200,00 em sua conta no dia 07/03/2022, pela mesma empresa que promoveu o crédito, quantia referente a um dos cheques emitidos, acrescido de juros pelo atraso. Tal alegação não foi impugnada pela exequente. 4.1. Assim, verifica-se que remanesce pendente de pagamento o montante de R$2.800,00, sobre o qual devem incidir os juros legais. A extinção da execução sob o argumento de inexigibilidade da nota promissória configura enriquecimento ilícito da executada. 4.2. A sentença merece parcial reforma em relação à declaração de nulidade do título de crédito que lastreia a execução, pois a regra jurídica incidente autoriza apenas o ajuste das respectivas cláusulas usurárias aos limites legais, sob pena de enriquecimento ilícito da devedora.

5. Considerando que o apelo da embargada deve ser parcialmente provido, impõe-se o redimensionamento dos ônus de sucumbência impostos na sentença. 5.1. As partes não obtiveram o provimento de seus pedidos principais, quais sejam, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico que deu origem ao título exequendo e a consequente nulidade da execução (pela embargante), e, em sentido oposto, o reconhecimento da inexistência de vinculação do título ao contrato de empréstimo e a licitude dos juros aplicados (pela embargada). 5.2. Entretanto, o pedido subsidiário de ambas as partes, pelo prosseguimento da execução apenas em relação ao valor incontroverso e readequação dos juros aos parâmetros legais foi acolhido, de modo que se revela adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais em 10% do valor da condenação, devidamente atualizado, na proporção de 50% para cada, proibida a compensação.

6. Recurso parcialmente provido.